Tribunal: TJDFT
Processo: 0708409-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0708409-78.2025.8.07.0000 Agravante : JOSMAR SILVEIRA RIBEIRO Agravados : CENTRO DE ENSINO SIMETRIA EIRELI-ME Processo de Origem : 0716538-46.2024.8.07.0020 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSMAR SILVEIRA RIBEIRO, em face da decisão de Id. 225851955, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0716538-46.2024.8.07.0020, proposta por CENTRO DE ENSINO SIMETRIA EIRELI-ME, ora agravado, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 17 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator